Tribunal: TJDFT
Processo: 0731788-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731788-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NASSER TALAL ABU ALLAN, NEW CENTER CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO À agravada-ré para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 4 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora